Tribunal: TJSP
Processo: 1032171-78.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Apelação - Ação anulatória - Licitação -Capacidade técnica - Art. 30 da Lei no 8.666/93 - Demonstração - Regularidade no processo licitatório - Ausência de ilegalidade - A capacidade técnica tem como escopo aferir, durante a realização do certame, se os concorrentes possuem pleno conhecimento do objeto a ser executado, se estes têm habilidade e competência para desempenhar o objeto a ser

Ementa:
Apelação - Ação anulatória - Licitação -Capacidade técnica - Art. 30 da Lei no 8.666/93 - Demonstração - Regularidade no processo licitatório - Ausência de ilegalidade - A capacidade técnica tem como escopo aferir, durante a realização do certame, se os concorrentes possuem pleno conhecimento do objeto a ser executado, se estes têm habilidade e competência para desempenhar o objeto a ser contratado caso seja o vencedor (art. 30, incisos I a IV, da Lei no 8.66693) - Comprovação de prestação de serviços semelhantes ao objeto do certame - Inexistência de vício no certame - Sentença mantida.
Recurso não provido.